Tribunal: TJPA
Processo: 0810071-02.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810071-02.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: O S SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

RECORRIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA, ROGÉRIO QUEIROZ, IVAM SENA DOS SANTOS, MUNICÍPIO DE BELÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 5º, LV DA CF/88. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
SENTENÇA

CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para anular o ofício 003/2021/GSC/Sale/SEDUC e assegurar a continuidade do Contrato n° 055/2020.

2. O ato administrativo impugnado pela impetrante deixou de observar os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, LV antes da rescisão contratual, sendo neste caso, cabível a interferência do Poder Judiciário para fins de controle do ato. Apenas a notificação acerca da Rescisão contratual, não demonstra atender a necessária observância dos princípios constitucionais já mencionados.

3. O próprio instrumento contratual em seu item 14.3 e seguintes (id. 9380928), com base no art. 79 da Lei n° 8.666/93, prevê a necessidade de que, em caso de rescisão contratual, seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

4. Na esteira do parecer ministerial, sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, PARA MANTER A INTEGRALIDADE DA SENTENÇA.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 25 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (processo n.º 0810071-02.2021.8.14.0301 - PJE) da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por O S SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA contra ato atribuído a ROGÉRIO QUEIROZ, gerente de serviços gerais e IVAM SENA DOS SANTOS, fiscal de contrato, ambos vinculados à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA.

Consta na petição inicial, que a impetrante é empresa de vigilância e que em 04/08/2020 celebrou o Contrato n° 055/2020 com a SEDUC, cujo objeto é prestação de serviços de segurança patrimonial armada e desarmada, diurno e noturno, com carga horária de 12x36 pelo no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura, com termo final em 04/08/2021.

Aduziu que o contrato estava em plena execução e os serviços prestados regularmente, quando em 25/01/2021, recebeu o Ofício n.º 003/2021/GSC/SEDUC, informando que haveria rescisão contratual a partir de 25/02/2021 por redução de custos, concedendo o prazo de 05 dias para manifestação, o que fez mediante o Ofício GERAD n.º 07/2021, protocolado em 01/02/2021, requerendo reconsideração da decisão, porém sem resposta até o ajuizamento do mandado de segurança.

Requereu a concessão de medida liminar para que seja assegurada a continuidade do Contrato nº 055/2020 até o termo final de sua vigência, a ser confirmada por sentença.

Após o deferimento da medida liminar e apresentação de informações, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada, tornando assim definitiva a decisão liminar proferida nos presentes autos. Por sua vez, não há condenação a título de honorários sucumbenciais, ex vi do artigo 25 da Lei nº 12.016/09. Nos termos do art. 14, § 1º da LMS, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário. Publique-se. Intimem-se (...).

Não houve a interposição de recurso voluntário e os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal para fins de apreciação da Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança para anular o ofício 003/2021/GSC/Sale/SEDUC e assegurar a continuidade do Contrato n° 055/2020.

Não há razões para modificação da sentença, uma vez que o ato administrativo impugnado pela impetrante deixou de observar os princípios do contraditório e ampla defesa previstos no art. 5º, LV, antes da rescisão contratual, sendo neste caso, cabível a interferência do Poder Judiciário para fins de controle do ato.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

REEXAME NECESSÁRIO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.
SENTENÇA RATIFICADA.
A rescisão unilateral de contrato pela administração, por interesse do serviço público, afigura-se possível e legítima, desde que precedida de procedimento regular, com oportunidade de defesa. É de se reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que rescinde unilateralmente contrato administrativo de prestação de serviços — válido e vigente — por meio de simples comunicação, sem lastro em prévio procedimento administrativo.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00005609020158110047 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 07/05/2018) (grifos nossos)

REMESSA NECESSÁRIA -
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO - NULIDADE - GARANTIA DO PARTICULAR AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA
- CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. - À luz do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, bem como dos artigos 78, parágrafo único, e 79, da Lei nº 8.666/93, a rescisão unilateral de contrato pela Administração Pública imprescinde da instauração de prévio processo administrativo, no qual sejam asseguradas a ampla defesa e o contraditório ao particular afetado pelo ato administrativo -
A ausência do processo administrativo implica a nulidade do ato normativo que declarou a rescisão unilateral do contrato.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000190903153001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 15/09/0019, Data de Publicação: 19/09/2019) (grifos nossos)

No caso em análise, apenas a notificação acerca da Rescisão contratual, não demonstra atender a necessária observância dos princípios constitucionais já mencionados.

Além disto, o próprio instrumento contratual em seu item 14.3 e seguintes (id. 9380928), com base no art. 79 da Lei n° 8.666/93 prevê a necessidade de que, em caso de rescisão contratual, seja assegurado o contraditório e ampla defesa, o que não fora realizado pelas autoridades impetradas, impondo a manutenção da anulação do ato administrativo.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou

(...) Neste cenário, não se verifica a observância do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a Impetrante apenas foi comunicada sobre a rescisão, tendo a própria Administração confirmado a substituição da contratada por empresa vencedora em outro certame licitatório (...)

Desta forma, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para manter a sentença em sua integralidade.

É o voto.

Belém (PA), 17 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023